Tribunal: TJES
Processo: 5009103-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5009103-71.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA
.

EMBARGADO:

ROBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE E IMPROCEDENTE O DA REQUERIDA, ORA EMBARGANTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM DIVERSAS OMISSÕES AO REFORMAR A SENTENÇA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECÁLCULO E IMPUGNA O VALOR ARBITRADO DE DANO MORAL.
A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO PROVIMENTO DO RECURSO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELAS PARTES, MAS SOMENTE SOBRE AQUELES QUE ENTENDER NECESSÁRIOS PARA A SUA DECISÃO, DE ACORDO COM SEU LIVRE E FUNDAMENTADO CONVENCIMENTO, NÃO CARACTERIZANDO OMISSÃO OU OFENSA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL O RESULTADO DIFERENTE DO PRETENDIDO PELA PARTE. EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)